Tribunal: STF
Processo: ARE 1413024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. MULTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO RETIDO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.



    1. Apelação interposta pelo Particular objetivando a reforma da sentença que rejeitou a preliminar de prescrição e, no mérito, julgou improcedentes os Embargos à Execução por ele opostos. Deixou-se de condenar o Embargante em honorários sucumbenciais, por ser beneficiário da gratuidade judiciária.



    2. Considerou-se que sendo a Execução impugnada pelo Recorrente lastreada em acórdão do TCU no qual se aplicou multa, o início do prazo prescricional é do dia do julgamento; a existência no ordenamento jurídico pátrio da possibilidade de o TCU condenar as partes solidariamente (art. 16, da Lei nº 8.443/92); e que, em regra, há independência entre as instâncias civil, penal e administrativa.



    3. O Recorrente sustenta: a) a incidência da prescrição, considerando-se o período entre a época da verificação do fato que constituiu o débito e o ajuizamento da ação; b) a possibilidade de ser apreciada a ausência de culpa do Recorrente em sede de embargos à execução, a teor do disposto no art. 745, V, do CPC; c) que o procedimento levado a efeito pelo TCU se deu sem que lhe fosse assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, daí o processo de execução deve ser extinto sem resolução de mérito; e d) a ausência de culpa nos fatos a ele imputados pelo TCU e que “o único motivo que levou à condenação do recorrente foi o seu grau de parentesco com o réu confesso, o Sr. Antonio Edson, seu cunhado." Pede, ao final, que seja apreciado o Agravo Retido, nos termos do art. 523, do CPC, interposto da decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal.



    4. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, mormente quando a prova documental comprova os fatos, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal para esse fim. As irregularidades restaram apontadas no acórdão da Tomada de Contas Especial 7118/2010.



    5. O artigo 130, do CPC/73, vigente à época dos fatos, estatui que o magistrado é livre para formar o seu convencimento de acordo com as provas constantes dos autos; e o autoriza a indeferir as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias. Agravo Retido improvido.



    6. Juntado de cópia do Acórdão do TCU pela União, dando conta de que o direito à ampla defesa e ao contraditório lhe foi assegurado, tendo sido o Apelante devidamente citado e apresentado resposta, não há que se falar em ausência do devido processo legal no procedimento do TCU.



    7. Ao contrário do que defende o Recorrente, o marco inicial da prescrição do direito de cobrar a multa é a data de imposição da mesma de forma definitiva (trânsito em julgado do Acórdão do TCU). O Acórdão do TCU data de 26/10/2010 e o ajuizamento da execução em 23/01/2013, não ocorrendo, portanto, nenhuma causa interruptiva do prazo prescricional.



    8. A CF/88 é clara em seu artigo 70, parágrafo único, quando dispõe que "Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.”



    9. Possibilidade do TCU impor condenação solidária aos agentes públicos que causem danos ao erário e aos terceiros que tenham concorrido para a prática do dano, a teor do art. 16, 8 2º, da lei n? 8.443/92, "verbis": "Nas hipóteses do inciso Ill, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, ao julgas irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária: a) do agente público que praticou o ato irregular; b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado.".



    10. Em regra, há independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, conforme disposto em nosso ordenamento jurídico (art. 935, do Código Civil; arts. 125 e 126, da Lei nº 8.112/90; art. 66, do Código de Processo Penal.)



    11. "(...) somente quando comprovada por sentença penal absolutória a total inexistência do fato ou a autoria do agente na esfera penal é portanto, não assistindo razão ao embargante."



    12. Apelação improvida. Sem condenação ao pagamento de honorários recursais. Sentença anterior ao novo CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, §5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente